Tribunal: STF
Processo: ARE 1385512
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "RECURSO INOMINADO. TERCEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE SAPIRANGA. REDUÇÃO DE JORNADA. SERVIDORA MUNICIPAL, CURADORA DA IRMÃ PORTADORA DE MOVIMENTO MENTAL RETARDADO, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N. 5.039/2012. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO CASO CONCRETO. BENESSE PREVISTA APENAS PARA FILHOS DEPENDENTES. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SENTENÇA MANTIDA NA ÍNTEGRA, POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46, DA LEI 9.099/95. RECURSO INOMINADO DESPROVIDO. UNÂNIME."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do art. 5º, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "Dito isso, adianto, porém, que examinando a prova existe nos autos, entendo que deve ser mantida a sentença vergastada por seus próprios fundamentos, os quais transcrevo, a seguir:



    (...)



    Discute-se, nos autos, se tem a Autora direito à redução da carga horária do cargo que exerce no MUNICÍPIO DE SAPIRANGA em razão da necessidade de prestar cuidados à sua irmã.



    Nos termos dos arts. 1º e 2º da lei municipal nº 5.039/2012:



    (...)



    Portanto, de acordo com a Lei, o servidor público que tiver filho com deficiência congênita ou adquirida, que seja dele dependente, terá direito à redução da carga horária semanal em até 50%.



    No caso dos autos, está provado que a Autora é curadora de J.C.O. (fl. 17), a qual é portadora de doença catalogada no CID 10 F.71 (retardo mental moderado), não tendo condições de exercitar atividades laborativas, e, em razão disso, precisando de cuidados em tempo integral (fl. 19).



    No entanto, a curatelada, como referido na inicial, é irmã da Autora (fl. 4, item 2).Quer dizer, não se trata da hipótese prevista na Lei Municipal nº 5.039/2012.



    Assim, considerando que a Administração Pública está vinculada ao princípio de legalidade (art. 37 da Constituição Federal), é necessário guardar observância ao disposto na legislação vigente.



    Portanto, não tem a Autora direito à redução da carga horária."



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de junho de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente